Tribunal: CARF
Processo: 13884.720618/2014-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.720618/2014-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.286 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
CHAMAOUN CALCADOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
INDEFERIMENTO - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de indeferimento de opção pelo
regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 03-69.935 da 4a Turma da
DRJ/BSB que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional (TI), que
indeferiu a sua opção face à existência de débitos sem a exigibilidade suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que
regularizou os débitos tempestivamente, anexou documentos e apresenta vasta jurisprudência e
doutrina.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.720618/2014-47
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.286 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720618/2014-47

A DRJ cita a Resolução CGSN 94/2011 e o presente processo refere-se à
solicitação pela opção formalizada em 31/01/2013 (fl.24) e, assim, consequentemente, o prazo
para regularização de débitos encerrou-se em 31/01/2013. Assim, conclui:
Os elementos contidos nos autos (fls. 60 a 68), permitem verificar que os
débitos de multa por atraso na entrega das DASN foram pagos em 28 de janeiro de
2014 e os débitos previdenciários relativos às competências 02/2009, 03/2009,
04/2009, 06/2009, 08/2009, 12/2010 e 01/2011 foram pagos em 28 de março de 2014,
isto é, remanesciam em situação de exigibilidade após o término do prazo legal.
Os despachos de folhas 69 a 72 esclarecem de forma bastante profunda os
motivos do indeferimento.
Sendo assim, em vista dos elementos contidos nos autos, não se comprovou a
plena regularização das pendências que motivaram o indeferimento da opção pelo
Simples Nacional para o ano de 2013 no prazo regulamentar (31/01/2013).
Cientificada em 03/10/2016 (fl.22), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 27/10/2015 (fl. 23).
Em seu RV, a recorrente repete as alegações feitas em sede de MI e reafirma que,
as pendências foram lançadas pelo fisco em momento posterior, posto que o relatório de
pendência, emitido em 21/01/2014 não indicou a existência dos débitos. Portanto, o recolhimento
em atraso ocorreu por culpa, única e exclusiva, do fisco. A seguir, a recorrente alega que o
sistema da RFB não permitiu a geração das guias relativas a dezembro de 2013, que teve que
solicitar novo certificado digital, pois, o anterior, por motivo desconhecido, foi cancelado.
A seguir tece comentários sobre a violação aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, cita a doutrina.

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, cabe destacar que não cabe a este CARF discutir princípios
constitucionais, devendo ater-se, única e exclusivamente, ao que diz a lei. A este respeito temos a
Súmula CARF 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Quanto às demais alegações quanto à ciência da existência débitos através do Ato
Declaratório Executivo (sic), seria Termo de Indeferimento, o que se tem nos autos são a
existência de pendências não regularizadas no prazo legal.
A Lei 123/2006 é clara em relação ao assunto, a existência de débitos para com o
INSS e as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.286 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.720618/2014-47

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
A norma administrativa, em vigor, à época, era a Resolução CGSN 94/2011, art.
6o, § 2o, inciso I, que dispunha:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
Portanto, correto o indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital